Tribunal: TJSP
Processo: 1018515-38.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
r regulamentadora – Lei Estadual no 17.470/2021 somente passou a ter eficácia com a edição da LC no 190/2022 – Exação não poderia ser cobrada sem a eficácia conferida pela Lei Complementar - Observância ao princípio da anterioridade geral – Cobrança do imposto poderá ocorrer somente a partir de janeiro de 2023 – Questão objeto da ADI 7066, pendente de definição no E. STF - Sentença de concessão da ordem mantida – Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018515-38.2022.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 08/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/08/2022

Data de publicação:

08/12/2022

Ementa:
Apelação - Tributário – Mandado de segurança – Exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) – Tema no 1.093 do E. STF que condicionou a cobrança de DIFAL à edição de Lei Complementar regulamentadora – Lei Estadual no 17.470/2021 somente passou a ter eficácia com a edição da LC no 190/2022 – Exação não poderia ser cobrada sem a eficácia conferida pela Lei Complementar - Observância

Ementa:
Apelação - Tributário – Mandado de segurança – Exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) – Tema no 1.093 do E. STF que condicionou a cobrança de DIFAL à edição de Lei Complementar regulamentadora – Lei Estadual no 17.470/2021 somente passou a ter eficácia com a edição da LC no 190/2022 – Exação não poderia ser cobrada sem a eficácia conferida pela Lei Complementar - Observância ao princípio da anterioridade geral – Cobrança do imposto poderá ocorrer somente a partir de janeiro de 2023 – Questão objeto da ADI 7066, pendente de definição no E. STF - Sentença de concessão da ordem mantida – Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos